Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA RURAL. ÁREA. PRESERVAÇÃO. AMBIENTAL. IMÓVEL PÚBLICO. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PODER DISCRICIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. TABELA CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial de obrigação de não fazer, consistente na demolição de imóvel pelo Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a preliminar de inovação recursal; ii) a natureza pública ou privada de imóvel e a possibilidade de sua demolição pelo Poder Público; e iii) o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
5. É lícita a atuação dos órgãos de fiscalização de atividades urbanas para evitar construções sem prévio licenciamento, bem como demolir obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação do réu provida.

Tese de julgamento: "1. A construção realizada em área pública sem licenciamento está sujeita à demolição imediata pelo Poder Público, nos termos da Lei Distrital no 6.138/2018. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30o, VIII, 182, § 2°; CPC, art. 85; Lei no 6.138/2018; Decreto n° 43.056/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07034253-36.2021.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 10.8.2022.